Tribunal: TJDFT
Processo: 0728687-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728687-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: RCS, SEF D E C I S Ã O Conforme anteriormente relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por V.C.S., representado por seus genitores R.C.S. e S.C.E.F., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação submetida ao rito ordinário distribuída sob o no 0702846-40.2020.8.07.0013, indeferiu a tutela pretendida, consubstanciada no pedido de efetivação de matrícula em creche próxima à residência da agravante. É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “SENTENÇA [omissis] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por força do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. 29 de setembro de 2020 13:49:13. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator